Tribunal: TJMT
Processo: 1007083-58.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007083-58.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANE BORSEKOWSKY DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 893.462.701-87 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1007083-58.2023.8.11.0003

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RECORRIDA: SILVANE BORSEKOWSKY DO NASCIMENTO SOARES

Data de Julgamento: 13 a 16/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESCARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL
– DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do ato administrativo de contratação temporária celebrado entre as partes, no período de 2018 a 2022 e condená-lo a pagar à requerente, os valores correspondentes a férias proporcionais e 1/3 de férias, referente ao pedido de 2018 a 2022, a ser calculado na fase de execução de sentença.

2.

Em suas razões recursais, o reclamado alega que a contratação temporária ocorreu conforme previsão contida no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), e não foi ilegal.

Destaca que as leis municipais embasaram as contratações, estipulando prazos máximos e situações específicas.

Salienta que não houve desvirtuamento das contratações, pois estas decorreram de processos seletivos regulares e não foram renovadas sucessivamente.

Ressalta também a distinção entre o caso em questão e o precedente do STF, argumentando que a participação da recorrida nos processos seletivos simplificados foi legítima e benéfica para a Administração Pública.

Pugna pela reforma da decisão de primeiro grau e, por consequência, por sua improcedência.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, rechaçando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos,
entendo que a decisão monocrática de primeiro grau deve ser mantida
.

6.

Constata-se que, com o objetivo de atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, o contrato temporário da reclamante foi renovado sucessivamente. Assim, o art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece que:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

7.

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante foi admitida, mediante contrato temporário, para laborar na função de professora da rede municipal de ensino, no período de 2018 a 2022.

8.

Conforme delineado na r. sentença
, nesse período, foram confeccionados diversos contratos precários, consoante documentos anexados na inicial (fichas financeiras e holerites – ids. 197418692 a 197418698), assim, restou demonstrado que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988.

9.

Portanto, restando comprovada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário da parte recorrente, restando descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

10.

Desse modo, há que se reconhecer seu direito ao recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

11.

Neste contexto, na hipótese versada constata-se que, embora o reclamado em sua defesa sustente a regularidade dos contratos de trabalho, os quais se deram por meio de processo seletivo, não trouxe nenhum documento para comprovar o seu alegado, cujo ônus da prova lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

12.

Registro, ainda, que ao caso aplica-se a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"(...) Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s
". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (Grifei).

13.

Portanto, a reclamante faz jus ao recebimento das férias proporcionais, acrescidas de um terço constitucional.

14.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS —
FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO
—
INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS
— FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4). (Grifei).

15.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

16.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024